Tribunal: TJDFT
Processo: 0003171-39.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003171-39.2018.8.07.0009 RECORRENTES: DANILO BORGES DE CAMPOS, PAULO GOMES DOS SANTOS NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOIS RÉUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO.EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE FRAÇÃO ATINENTE A UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ACOLHIMENTO. MAJORAÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE COM A MAIOR FRAÇÃO DENTRE AS POTENCIALMENTE INCIDENTES. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável o pleito absolutório quanto ao crime de roubo circunstanciado, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, aliadas ao reconhecimento pessoal feito em Juízo e pelas declarações da testemunha policial. 2. A ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, mormente quando corroborado por outros meios de prova, como no caso dos autos. 3. A apreensão e a perícia das armas empregadas para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pela vítima na Delegacia e em Juízo. 4. Consoante o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, presentes, no caso concreto, duas ou mais causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, é lícito ao Magistrado aplicar apenas uma delas, a que represente o maior aumento. 5. In casu, aplicadas as duas frações de aumento de pena - pelo concurso de pessoas (fração de 1/3 - um terço) e pelo emprego de arma de fogo (fração de 2/3 - dois terços) - o que enseja a reforma da sentença para o fim de, na terceira fase da dosimetria, aplicar apenas uma delas, aquela que acarreta o maior recrudescimento da reprimenda (emprego de arma de fogo). 6. Tratando-se o segundo recorrente de réu primário, com circunstâncias judiciais favoráveis e aplicada pena inferior a oito anos de reclusão, impõe-se o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação dos apelantes nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), afastar da terceira fase da dosimetria da pena, à luz do disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, a incidência da fração de aumento concernente ao concurso de pessoas, de modo a diminuir a pena do primeiro recorrente de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado, e a pena do segundo recorrente de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, alterando o regime inicial fechado para o semiaberto. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 157, §2o, inciso I, do Código de Processo Penal, porque rejeitou o pedido de redução da fração de aumento na terceira fase da dosimetria da pena. Alegam que o Conselho Especial do TJDFT declarou a inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei 13.654/2018. Por fim, conquanto tenham os recorrentes fundamentado o recurso na alínea “c”, do permissivo constitucional, afirmaram expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido teria violado artigos de lei sendo, assim, legítimo supor que pretendiam embasar sua irresignação na alínea “a”, do autorizador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023